Tribunal: TJDFT
Processo: 0768626-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA 43, 54 E 362 DO STJ. DANO MORAL PURO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da contribuição imposta a parte autora pela requerida; condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 1.285,36, a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação (28/11/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Em suas razões, refere que os valores devem ser restituídos com o acréscimo de juros moratórios e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data de cada desconto indevido, na forma das súmulas 43 e 54 do STJ. Pede, ainda, a majoração dos danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça, por considerar suficientemente comprovada a condição de hipossuficiente econômica (ID 58622207). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III.O termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça. Já os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir a partir da data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula no 54 do STJ, aplicável na espécie.
IV. No que tange à condenação por dano material, deve ser observada a súmula no 43 do STJ (incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo), com juros de 1% a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, não se aplicando a Súmula no 54 do STJ, porquanto referida súmula tem razão de ser para os casos de dano moral puro.
V. No que tange à majoração do quantum arbitrado para a condenação por danos morais, entende-se que a fixação do quantum pelo Juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os montantes usualmente fixados em casos semelhantes, de modo que o valor de R$ 1.500,00 deve ser mantido.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para ajustar os parâmetros da condenação para: R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula no 54 do STJ; bem como para firmar a condenação de R$ 1.285,36, a título de indenização por danos materiais, que deverá observar o teor da Súmula o 43 do STJ, para que incida correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, sendo os juros de mora de 1% computados a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.